Tribunal: STF
Processo: ARE 855605
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDOS DE DESISTÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.8.2012.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que apenas é facultado à parte desistir do recurso manejado enquanto não ultimado seu julgamento. Precedentes.



    2. Na espécie, o pedido de desistência (Petição nº 60.361/2014/STF, doc. 08) foi deduzido em 15.12.2014, quando em 03.12.2014 (doc. 05) fora negado seguimento ao recurso, consoante o art. 21, § 1º, do RISTF, publicada no DJe 10.12.2014, com certidão de trânsito em julgado (doc. 13).



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.